Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719690-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZARENO NUNES DO NASCIMENTO ROMAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que havia sido formulado para limitar os descontos realizados na conta corrente do agravante. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 27.11.2019, que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de abril de 2020 14:58:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator